Tribunal: TJDFT
Processo: 0735558-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735558-83.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: FMN PERFUMARIA E COSMÉTICOS LTDA, FRANCISCO GONÇALVES DE SOUSA, MARIA DE NAZARÉ GOMES DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL POSTERIOR AO INÍCIO DOS ATOS CONSTRITIVOS. FRAUDE À EXECUÇÃO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL EM CURSO EM DESFAVOR DO EXECUTADO PRINCIPAL OU COMO AVALISTA. AVERBAÇÃO NO REGISTRO DO IMÓVEL DADO EM GARANTIA DE PENHORA JUDICIAL. MÁ-FE NÃO EVIDENCIADA. SÚMULA 375 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 792, do CPC, considera-se realizada a alienação em fraude à execução quando, ao tempo da alienação ou da oneração: (i) exista processo judicial em curso com aptidão para ensejar futura execução; (ii) a alienação ou oneração do bem seja capaz de reduzir o devedor à insolvência; (iii) conhecimento prévio, pelo adquirente do bem, da existência daquela demanda, seja em razão da notificação dessa circunstância ao cartório em que registrado o bem, seja por ter o credor/exequente comprovado essa ciência prévia. 2. Por sua vez, a Súmula 375 do STJ disciplina que: “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. Assim, para a constatação de fraude à execução, não se mostra suficiente a tramitação de execução quando da alienação ou oneração de bens, exigindo-se ainda o registro da penhora do bem alienado ou prova de má-fé do terceiro adquirente. 3. Na espécie, por ocasião da realização do negócio jurídico, não demonstrou o agravante que efetuou no registro do imóvel alienado, dado como garantia do negócio, a propositura da ação de execução de título, tampouco a penhora judicial recaiu sobre o referido imóvel. 3.1. A má-fé deverá ser comprovada, a fim de que se caracterize a fraude à execução, nos termos da Súmula 375 do STJ, não servindo a tanto, o fato de a alienante, avalista no negócio, ter alienado o imóvel a parente. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão vergastado violou o artigo 792, inciso IV, §1o, do Código de Processo Civil, ao deixar de analisar os elementos configuradores da fraude à execução, porquanto imprescindível para a solução da controvérsia. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do TJSC como paradigma. Pede que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - OAB/DF 29.190 e GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO – OAB/DF 29.145. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 792, inciso IV, §1o, do Código de Processo Civil, e em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Não foi demonstrada a má-fé das partes envolvidas no negócio, tampouco havia averbação no registro do referido imóvel, seja da penhora, seja da execução proposta, a fim de que terceiros dela tivessem ciência. Dessa forma, inviável o reconhecimento de fraude à execução em relação ao imóvel identificado pela matrícula no 24.998, do Cartório de Registro de Imóveis da 2a Circunscrição de Luziânia/GO, localizado no Lote 46 da Quadra 37, no loteamento denominado JARDIM INGÁ.” (ID 66173862). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Ademais, no tocante ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, verifica-se que a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Nesse sentido, o STJ já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003